Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711142-35.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS FONSECA SANTOS, AGNALDO PONTES SANTOS APELADO: DIVINA SILVA FARIAS D E C I S Ã O Apelação interposta por MARCUS VINICIUS FONSECA SANTOS e AGNALDO PONTES SANTOS (réus) contra sentença (ID 46103743) proferida em ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis ajuizada por DIVINA SILVA FARIAS contra os ora apelantes. Os apelantes deixaram de recolher o preparo e requereram os benefícios da gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID 46153419, determinada a intimação dos apelantes para juntar “aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC”. Os apelantes juntaram: contracheques de AGNALDO PONTES SANTOS de 02/2023, 03/2023 e 04/2023 (ID 46540540); cópia da carteira de trabalho de MARCUS VINICIUS FONSECA SANTOS (ID 46540541) e Declaração Anual do SIMEI (Simples Nacional) do CNPJ vinculado a MARCUS VINICIUS FONSECA SANTOS de 2021 (ID 46540542). Decido. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o); definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Frise-se que, nos termos do art. art. 99, § 6o, do CPC, o benefício da gratuidade judicial tem caráter pessoal e não se estende a litisconsorte. Nesse sentido: “O pedido de gratuidade é personalíssimo. Evidentemente, a situação econômica que justifica o pagamento, ou não, das custas e despesas processuais é de cunho igualmente individual. Permitir que tal benefício se estenda aos litisconsortes ou sucessores é dar margem ao seu uso indevido. (...)” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3a ed. e-book. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.) Com efeito, tanto a comprovação da hipossuficiência, como eventual suspensão da exigibilidade das despesas processuais, devem ser individuais. Na hipótese, o apelante AGNALDO PONTES SANTOS é aposentado do cargo de agente da polícia federal, com remuneração bruta de R$18.651,79 e líquida de R$5.601,01 (ID 46540540). Destaque-se: Não consta dos autos cópia de declaração de imposto de renda, nem documentos relativos ao patrimônio total e à renda familiar do apelante AGNALDO. Ressalte-se que “a assunção espontânea de dívidas com financiamento imobiliário e plano de saúde não elidem a capacidade econômica da parte, na medida em que configuram débitos livremente contraídos” (Acórdão 1371414, 07236321320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum, cabendo ao juiz a análise da condição econômica para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça 2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3. No caso dos autos, a prova constante dos autos demonstra que agravante pode suportar o ônus do pagamento das custas processuais, que se mostra ínfimo nesta unidade da federação, bem como os demais encargos decorrentes do princípio da causalidade, se eventualmente restar vencida na ação que ora está propondo em desfavor do agravado. 4. Recurso desprovido. Maioria” (Acórdão 1228721, 07166479620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ALEGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RENDIMENTOS ANUAIS. ELEVADOS. INCOMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto, para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de rendimentos tributáveis anuais elevados, comprovados pela declaração de imposto de renda, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1251227, 07263790420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por sua vez, o apelante MARCUS VINICIUS FONSECA SANTOS afirma ser chaveiro e não ter renda fixa. Alega ter despesas com aluguel e família. E, na ficha cadastral apresentada para locação em 2016, o próprio apelante MARCUS VINICIUS FONSECA SANTOS afirmou auferir remuneração de R$4.000,00 como chaveiro e que sua esposa trabalhava como atendente com renda de R$890,00 (ID 46103757). Na Declaração do Simples Nacional do exercício de 2021, consta Receita Bruta Total de R$50.000,00 do CNPJ vinculado a MARCUS VINICIUS FONSECA SANTOS (ID 46540542), o que corresponde a aproximadamente pouco mais de R$4.100,00 por mês. Segundo o que se tem dos autos, o apelante MARCUS VINICIUS FONSECA SANTOS aufere renda inferior (entre R$4.000,00 e R$4.100,00) ao que se tem definido como insuficiente (R$ 6.600,00), logo, faz jus ao benefício. Importa salientar que as custas recursais ostentam natureza de tributo, especificamente de taxa, bem como que a gratuidade da justiça é uma espécie de isenção tributária de caráter pessoal. Desse modo, havendo dois ou mais recorrentes numa mesma peça recursal, se um deles é beneficiado pela gratuidade da justiça, o recolhimento das custas segue o disposto no art. 125, inciso II, do Código Tributário Nacional: Art. 125 - Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade: (...) II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. Infere-se que o apelante, não contemplado pela isenção, permanece solidariamente obrigado ao recolhimento do saldo do preparo, resultante do desconto da cota-parte do apelante isento. No caso, havendo dois apelantes, um deles isento, cabe ao outro recolher a metade do preparo. Diante dessas considerações, indefiro o pedido de justiça gratuita a AGNALDO PONTES SANTOS e defiro o de MARCUS VINICIUS FONSECA SANTOS. Intime-se o apelante AGNALDO PONTES SANTOS para recolher metade do preparo da apelação no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007, parágrafo 2o do Código de Processo Civil) sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora